Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728972-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES EMBARGADO: BANCO PAN S.A, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O MARIA LÚCIA RODRIGUES SOARES opôs embargos de declaração (ID 36538277) à r. decisão registrada no ID 36475858 que não conheceu do recurso interposto pela IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Sustenta omissão. A embargante alega que a r. decisão deixou de majorar os honorários fixados na origem. Defende que, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, os honorários recursais devem levar em consideração o trabalho realizado pelos patronos da embargante em sede recursal. Pede o provimento dos embargos para que os honorários sejam majorados a 20%. Intimada a parte contrária, apenas o BANCO PAN S.A. se manifestou. Defende o não acolhimento dos embargos (ID 37680601). É o relatório. Razão assiste à embargante. Cediço que uma das finalidades dos honorários recursais, ao lado de remunerar o trabalho adicional do advogado na sede recursal, é impedir a interposição de recursos meramente protelatórios, os quais muitas vezes sequer superam o conhecimento. Quanto à fixação dos honorários recursais, impende ressaltar orientação firmada pela Segunda Seção do egrégio STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. No citado julgamento, definiu-se que, para haver a majoração dos honorários, os seguintes requisitos deveriam ser preenchidos concomitantemente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. A propósito, vejamos o aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (omissis) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Depreende-se do julgado que, cumpridos os requisitos estabelecidos, o Relator, ao não conhecer do recurso por decisão monocrática, deverá fixar os honorários recursais. No caso em análise, o douto juízo a quo julgou majoritariamente procedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor da primeira ré (IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) e assim a condenou nas custas e nos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da condenação. Nesta instância recursal, a ré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA interpôs apelação e a autora apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do apelo porque deserto. A ré foi intimada a comprovar o preparo ou recolher em dobro. Todavia, quedou-se inerte. O recurso não foi conhecido. Destarte, diante do não conhecimento do recurso, os honorários fixados em primeira instância devem ser majorados, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de forma que os embargos de declaração devem ser providos. Essas as razões por que DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para suprir a omissão e acrescentar ao dispositivo da decisão a seguinte redação: “No que toca aos honorários recursais, face ao não conhecimento do recurso e com espeque no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados em primeira instância em desfavor da ré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA de 10% para 12% (doze por cento) do valor da condenação.” Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator